Tribunal: STF
Processo: AP 2074
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de ação penal em face de WELLINGTON RONALDO COSTA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2023).



    Em decisão proferida nos autos da Pet 10.820/DF, no dia 18/1/2023, foi concedida a liberdade provisória a WELLINGTON RONALDO COSTA, mediante a imposição cumulativa medidas cautelares diversas da prisão, cuja fiscalização do cumprimento foi delegada ao Juízo da Execução da sua Comarca de origem (Pet 10.820/DF).



    Em 21/6/2024, a Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP informou violação da área de inclusão no dia 1º/04/2024, por 10 (dez) minutos, de 19h00 até 19h10 (eDoc. 43).



    Intimada a se manifestar (eDoc. 44), a Defesa do réu informou que, “tratou-se de caso fortuito, furo no pneu do veículo do ora cautelado no regresso ao lar. Em seu labor, ele carrega seus equipamentos de barista, utensílios de cozinha, a fim de atender os eventos contratados. Entretanto, nesta data, no retorno ao lar, o pneu de seu Renault Kangoo furou e para que efetivasse a troca no supramencionado veículo é preciso tirar toda a carga. Portanto, o tempo entre descarregar, trocar o pneu retirando o estepe do fundo do porta-malas e recolocar as coisas e, ainda deslocar-se para casa, ocasionou um atraso de 10 minutos”.



    A manifestação vem instruída com imagens do automóvel, comprovando os utensílios que o réu carrega para trabalhar, bem como a necessidade de seu esvaziamento para troca de pneu, uma vez que este está localizado na parte inferior do veículo (eDoc. 48).



    É o breve relato. DECIDO.



    Conforme informado pelo Juízo, o réu violou a área de inclusão do monitoramento eletrônico no dia 1º/4/2024 por 10 (dez) minutos.



    Não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas.



    Tenho, porém, por procedentes as alegações do réu, pois conforme apresentado, a violação da área de inclusão se deu por necessidade de trocar o pneu furado de seu veículo, o que foi devidamente comprovado nos autos por meio das fotografias juntadas pela Defesa.



    Além disso, a violação durou apenas 10 (dez) minutos, tratando-se de caso isolado e sem reiteração de conduta (eDoc. 48).



    Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo o réu, entretanto, que, se houver novo descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas.



    Oficie-se ao Juízo da Vara do Júri e de Execuções Criminais da Comarca de São José dos Campos/SP, com cópia da presente decisão.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de julho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente